Tribunal: TJES
Processo: 5000167-89.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-89.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDONEZIA FAGUNDES DA SILVA PORTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou da recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três questões em discussão: (i) saber se a petição é inepta por formulação de pedido ilíquido e por não existir lógica entre a narração dos fatos e o pedido, (ii) saber se há falta de interesse de agir da recorrente por não ter tentando a resolução do caso por meio extrajudicial e (iii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples leitura da peça inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora (art. 14, §1º, da Lei 9.099/95). A liquidez do pedido pode ser averiguada na execução da sentença, tendo em vista que os valores descontados são de simples observância do extrato de crédito da autarquia federal. Inépcia da inicial não constatada. Preliminar rejeitada.

4. A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Preliminar afastada.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, uso do cartão no comércio e vídeo constando a realização do negócio jurídico.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000167-89.2024.8.08.0066

RECORRENTE: LINDONEZIA FAGUNDES DA SILVA PORTO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou da recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São três questões em discussão: (i) saber se a petição é inepta por formulação de pedido ilíquido e por não existir lógica entre a narração dos fatos e o pedido, (ii) saber se há falta de interesse de agir da recorrente por não ter tentando a resolução do caso por meio extrajudicial e (iii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples leitura da peça inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora (art. 14, §1º, da Lei 9.099/95). A liquidez do pedido pode ser averiguada na execução da sentença, tendo em vista que os valores descontados são de simples observância do extrato de crédito da autarquia federal. Inépcia da inicial não constatada. Preliminar rejeitada.

4. A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Preliminar afastada.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, uso do cartão no comércio e vídeo constando a realização do negócio jurídico.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
LINDONEZIA FAGUNDES DA SILVA PORTO
em face do
BANCO BMG S/A
.

Aduz a autora que vinha sofrendo descontos em sua aposentadoria sem saber exatamente do que se tratava. Como é pessoa idosa, humilde e sem muita instrução, foi orientada a solicitar o extrato de empréstimos consignados junto ao INSS.

Assevera que ao analisar o extrato de empréstimos consignados observou a existência de contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 18886716 vinculado ao seu benefício, com data de inclusão em 27/06/2023, situação ativa e limite de R$ 1.914,00 (mil novecentos e quatorze reais), descrito no extrato do benefício como código "268 – CONSIGNAÇÃO - CARTÃO", com descontos que se iniciaram em dezembro/2023.

Por fim, narra que nunca recebeu, utilizou ou solicitou qualquer cartão de crédito e que, no caso em análise, observa-se a existência de fraude com o surgimento de descontos indevidos referente à contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), causando sérias lesões financeiras e abalo de ordem moral na parte requerente.

Em sede de contestação (ID 14073323), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos, em razão da regularidade da contratação.

Após regular instrução, sobreveio sentença/decisão integrativa (IDs 14073644 e 14073659) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

A requerente apresentou Recurso Inominado (ID 14073648), pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados do seu benefício e a condenação por danos morais. Em suas razões, aduz que a prova documental, anexada aos autos pelo próprio recorrido, não o socorre, pois os documentos acostados revelam várias inconsistências.

Em sede de contrarrazões (ID 14073661), o requerido argui, inicialmente, preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o pedido é ilíquido e que não há lógica entre a narração dos fatos e o pedido. Em outra preliminar, manifesta, ainda, a falta de interesse de agir da autora por não ter tentado a resolução do caso por meio extrajudicial. No mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a
preliminar de inépcia da petição inicial
,eis que a simples leitura da peça inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora.

Ademais, não há falar em iliquidez do pedido.

Por fim,
afasto
a
preliminar de ausência de interesse de agir.
Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Não existindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que é caso de
manutenção da sentença
. Eis a fundamentação:

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI, da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela Lei n. 14.431/2022), é legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos contrato assinado eletronicamente pela autora (ID 14073327), com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

O fato de o número do contrato constante no documento acima ser diverso do número de registro do INSS não apresenta contradição, tendo em vista que a autarquia federal possui um controle interno e não utiliza o mesmo parâmetro usado nas instituições financeiras.

O telefone para contato constante no contrato ser diferente da declaração no
link
da contestação para acesso ao vídeo que confirmou a contratação não é fator preponderante para declaração do vício do contrato, por entender que neste tipo de negócio jurídico o que importa é que os dados pessoais do consumidor estejam corretos e exista assinatura posta no documento, seja de forma manual ou eletrônica.

O endereço do Banco BMG constante do contrato divergir da localidade onde foi celebrada a contratação também não torna nulo o contrato, visto que estes endereços servem apenas para informar um lugar hábil de localização da empresa, seja para fins fiscais ou para que seja encontrada extra ou judicialmente.

No contrato acostado no ID 14073327, que trata do saque complementar, consta o valor da operação, bem como o número das parcelas, diferentemente do informado pela recorrente.

A assinatura constante no contrato foi realizada de forma eletrônica, modalidade prevista e permitida pelo Banco Central.

Quanto ao fato de o comprovante de depósito anexado pelo recorrido não informar o número da conta onde estava sendo disponibilizada a quantia, tal fato não ilide as razões expostas na defesa, visto que no vídeo já comentado, mais especificamente no minuto 3:50 (ID 14073323 - pág.10), a autora confirma que requereu que fosse fornecido o valor de R$ 1.340,00.

Ademais, caberia à recorrente, como ônus probatório do seu direito, juntar extrato da sua conta bancária, contudo, preferiu permanecer inerte.

As faturas juntadas no ID 14073331 demonstram o uso do cartão de crédito no comércio. Veja-se:

A análise da documentação constante nos autos e acima mencionada, somada ao vídeo apresentado na contestação, confirmam a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado, acompanhado das cópias dos documentos de identificação e CPF, atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Ao assistir o referido vídeo, ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra qualquer indício de que a autora foi induzida a erro. A atendente foi clara ao informar a quantia que estava sendo disponibilizada junto ao Cartão de Crédito na modalidade consignada, bem como a quantidade de parcelas e valor de cada uma, sendo confirmada a realização do negócio jurídico pela recorrente. Indagada se possuía alguma dúvida, afirmou que não.

Portanto, não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Não foi outro o entendimento do sentenciante quando assim se manifestou:

Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual se desincumbiu mediante a apresentação de vídeo anexado à contestação de ID 41687122, qual seja a prova de que a parte requerente ACEITA DE FORMA INEQUÍVOCA E EXPRESSA A CONTRATAÇÃO, acompanhado também de fotografia da demandante e dos documentos pessoais fornecidos quando da contratação.

Ainda, comprovou, nos autos, que a autora realizou saques e recebeu transferências bancárias.

Assim sendo, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pela contratação de saques sucessivos e realização de compras diversas, todas reconhecidas pelo demandante.

Causa surpresa, ainda, que mesmo com a alegação da não contratação do cartão de crédito consignado, nem sequer tenha sido registrado um boletim de ocorrência.

Com efeito, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques, do uso do cartão no comércio e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato, nem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico válido e eficaz, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)